Tribunal: TJES
Processo: 5029881-17.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029881-17.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARLENE RODRIGUES CARVALHO FRANCISCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029881-17.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: MARLENE RODRIGUES CARVALHO FRANCISCO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID 17634426) em face da r. sentença (ID 17634425), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC), condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17634427), a instituição financeira alega, preliminarmente, a necessidade da realização de prova pericial e incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, ausência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, rejeito a
preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis
para conhecer e julgar a presente demanda
,
eis que as provas dos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo indispensável a prova pericial.

No mérito,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, a instituição financeira recorrente sustenta a validade do negócio jurídico discutido nos autos alicerçada apenas em um contrato eletrônico (ID 17634430).

Antes de tudo, cabe-me esclarecer que a prática, infelizmente corriqueira, consiste em induzir o consumidor
– geralmente idoso e aposentado –
a erro, na medida em que o cliente busca um empréstimo consignado tradicional (com parcelas fixas e fim determinado), mas acaba sendo vinculado a um cartão de crédito que nunca solicitou, sofrendo descontos mensais apenas do valor mínimo da fatura, o que torna a dívida impagável e perpétua.

No empréstimo consignado padrão, o consumidor sabe exatamente quando a dívida terminará (número fixo de parcelas). Na modalidade RMC imposta pelo banco, desconta-se mensalmente apenas o valor mínimo da fatura do cartão, gerando um refinanciamento automático do saldo devedor remanescente a juros rotativos exorbitantes.

Nesse cenário, em se tratando de consumidora idosa e hipervulnerável (Art. 4º, I, do CDC), como ocorre no presente caso, a formalização eletrônica de contratos exige rigoroso dever de cautela e transparência, o que não se verifica nos autos, uma vez que a mera apresentação de "logs" sistêmicos ou assinaturas digitais genéricas (biometria facial desacompanhada de prova de vida específica para o ato ou
audit trail
robusto) não comprova a manifestação de vontade livre e consciente para a contratação de um
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, produto complexo e oneroso, diverso do simples empréstimo consignado.

O ônus da prova da validade da contratação eletrônica, quando contestada a autenticidade ou a própria existência do pacto, recai integralmente sobre a instituição financeira (Art. 6º, VIII, do CDC e Art. 429, II, do CPC).

No caso, o Banco não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais que não elidem a alegação de fraude ou simulação.

Nesse sentido, aplica-se a
Súmula 479 do STJ
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não somente isso, mas corrobora com as alegações autorais, o fato de que a instituição financeira não anexou aos autos comprovação de que a Autora sequer recebeu o cartão (plástico) ou utilizou o produto para compras e saques.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do vínculo jurídico, eis que ausente o elemento volitivo válido (consentimento) para a modalidade contratual imposta.

Quanto à
devolução em dobro dos valores descontados
, a decisão de piso está em perfeita consonância com a jurisprudência atualizada da Corte Especial do STJ, fixada no julgamento do
EAREsp 676.608/RS (2020)
, Relator Min. Og Fernandes:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A imposição de um cartão de crédito travestido de empréstimo, gerando descontos intermináveis no benefício alimentar do consumidor, configura evidente má-fé objetiva, autorizando a repetição do indébito em dobro.

Por fim,

a ocorrência de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria), decorrentes de contrato fraudulento ou inexistente, ultrapassa o mero dissabor, configurando
dano moral indenizável,
eis que a consumidora foi privada de parte de sua subsistência e compelido a buscar o Judiciário para cessar a lesão (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).

Quanto ao valor, o montante fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito, estando alinhado aos parâmetros desta Turma Recursal em casos análogos, razão pela qual, o recurso da parte autora não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito